Tribunal: TCU
Processo: 009.261/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 30001 (Objeto: Possível irregularidade para averiguação no pagamento de DARF deste ano relativo ao IRPF; possível manipulação de dados nos destinatários do recebimento dosvalores pagos no IR para outros fins.

Inteiro teor:
Acórdão 2400/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 234, 235, 250, inciso I, e 169, inciso II, do Regimento Interno desta Corte e nos arts. 103, § 1o, 104, § 1o, e 108 da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia, considerá-la improcedente, levantar a chancela de sigilo aposta aos autos, à exceção das peças que contenham informação pessoal do denunciante, informar o teor desta deliberação ao denunciante e à Receita Federal do Brasil, acompanhada da instrução da unidade técnica, e apensar este processo ao TC Processo 012.850/2025-0 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.261/2025-7 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 016.255/2025-9 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.4. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.